Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711774-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALVES MOREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA ALVES MOREIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizados em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, determinou à autora a inclusão do contrato questionado na petição inicial no processo conexo (autos no 0720705-13.2022.8.07.0009), sob pena de indeferimento. Apontou ainda a necessidade de desistência do processo no 0720710-35.2022.8.07.0009 (autos originais). Em suas razões (ID 45200973), a agravante sustenta que: 1) houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não teve a oportunidade de manifestar sobre a determinação; 2) cada processo possui um negócio jurídico diferente, com objetos e condições singulares; 3) inexiste conexão entre as ações nem obrigatoriedade de reunião, de forma que não há possibilidade de decisões conflitantes; 4) a parte possui liberdade para definir as estratégias processuais, por sua conta e risco; e 5) o processo no 0720705-13.2022.8.07.0009 foi sentenciado e julgado extinto por indeferimento da petição inicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão. No mérito, a reforma para afastar a conexão e realizar o processamento das ações em autos distintos. Suscita ainda a gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório (IDs 45200986) indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. É pensionista e auferia o benefício fixado em R$ 1.212,00, até o ajuizamento da ação. DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Reside a controvérsia em estabelecer se a ação de conhecimento pode tramitar independentemente de outra ação em que o juízo reconheceu conexão. O CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Transcreve-se a decisão impugnada: "Promova a autora a inclusão do referido contrato questionado na inicial dos autos n.o 0720705-13.2022.8.07.0009, ante a evidente conexão decorrente da identidade de partes e causa de pedir com aquele feito, formulando desistência neste processo. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial"(ID 146103787). O processo n.o 0720705-13.2022.8.07.0009 (autos conexos) versa sobre a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 6.338,37, com 72 prestações mensais as quais totalizam R$ 11.698,56. Já o processo no 0720710-35.2022.8.07.0009 (autos originais) discute a contratação de empréstimo de R$ 500,00 com 62 prestações mensais as quais totalizam valor final de R$ 2.904,70. No primeiro processo, em 06/01/2023, houve decisão em que se determinou a juntada do contrato debatido no segundo processo por se tratar de demandas conexas. Foi concedido prazo de 15 dias para a diligência, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 146245546, 0720705-13.2022.8.07.0009). Não houve atendimento da determinação, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito no dia 28/02/2023. Por outro lado, a decisão acima transcrita foi proferida no dia 30/12/2022 no processo original, mas somente foi publicada no dia 08/03/2023. A agravante tomou ciência da diligência quando já se encontrava sentenciado o primeiro processo. A decisão interlocutória foi proferida em 2022, mas sua publicação ocorreu após o trânsito em julgado do primeiro processo. Não se pode prejudicar a agravante por eventual demora nas diligências internas do sistema de justiça, sob pena de violar a própria eficiência na prestação jurisdicional. Não há fundamento lógico para que a parte cumpra decisão de juntada do contrato questionado em processo já extinto. É o caso de incidência do §1o do art. 55 do CPC. Se o juízo pretendia reunir as demandas e julgá-las em conjunto, deveria aguardar o encerramento do prazo para realização da diligência da agravante. Ao contrário, extinguiu o primeiro processo enquanto pendente manifestação da autora/agravante. Assim, aplica-se a exceção constante no dispositivo em referência: veda-se a possibilidade de reunião dos processos na hipótese de prolação de sentença. Ademais, a decisão não apontou concretamente o atendimento aos requisitos da conexão. Se por um lado, é evidente a constatação da identidade das partes, por outro, isso não ocorre com a causa de pedir. Com base na teoria da substanciação, adotada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 319, III, a causa de pedir deve ser apreciada em cada uma de suas dimensões: a causa de pedir próxima, traduzida pelos fundamentos de fato, e a causa de pedir remota, decorrente dos fundamentos jurídicos do pedido. Quanto aos autos do primeiro processo (0720705-13.2022.8.07.0009), o objeto da demanda se volta sobre as circunstâncias do ajuste celebrado no contrato no 153096555, datado de 04/01/2019. Já o segundo processo (0720710-35.2022.8.07.0009) discute os termos do contrato no 855884779-7, datado de 19/10/2017. Ausente, portanto, a identidade de causa de pedir, não há conexão. CONHEÇO do agravo e DEFIRO a gratuidade de justiça. DEFIRO efeito suspensivo à decisão interlocutória (ID 146103787, autos 0720710-35.2022.8.07.0009), até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo, com urgência. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator